Tribunal: TJDFT
Processo: 0754259-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CMN 4994/22. APLICAÇÃO DE TAXA MÍNIMA DE JUROS REFERENCIAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois ausente a conduta ilícita atribuída à fundação ré.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que possui empréstimo de mútuo com a demandada com prazo para pagamento de 120 meses, no valor de R$ 158.771,48 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Ressaltou que a cláusula quarta do contrato assinado entre as partes estabeleceu os termos da cobrança dos encargos, taxas, tributos e sistema de amortização. Pontuou que as parcelas de amortização cobradas não correspondem ao sistema pactuado (sistema de amortização constante – SAC), pois são a cada mês calculadas com correção e não de forma fixa. Afirmou que, após ter amortizado o valor de R$ 17.524,35 (dezessete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), o saldo devedor permaneceu no montante de R$ 158.037,47 (cento e cinquenta e oito mil, trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), praticamente o mesmo valor emprestado há um ano. Asseverou que a vantagem da requerida é tão exagerada que 1 (um) ano após a concessão do mútuo, caso o autor quisesse liquidar a dívida teria que desembolsar o valor de R$ 158.720,01 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte reais e um centavo). Aduziu que o abuso ocorre na cobrança dos valores pela inclusão do parágrafo terceiro na cláusula quarta do contrato, que desvirtuou de forma brutal o Sistema de Amortização Constante - SAC, que não comporta a atualização monetária do saldo devedor e sim, somente a aplicação de juros sobre o saldo devedor após a dedução do pagamento da prestação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57028715). Contrarrazões apresentadas (ID 56943950).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, uma vez que se trata de contrato financeiro celebrado com entidade fechada de previdência privada, nos temos da Súmula 563 do STJ, que dispõe que: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".
5. A questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do pedido de declaração de nulidade da cláusula que corrige o saldo devedor mês a mês aplicando o INPC, com amortização pelo Sistema de Amortização Constante – SAC e o requerimento de condenação da requerida para fins de devolução dos valores pagos a maior a título de amortização em todas as parcelas vencidas e indenização por danos imateriais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que as parcelas de amortização cobradas não correspondem ao sistema pactuado, qual seja, o sistema de amortização constante – SAC. Ressaltou que por este sistema o saldo devedor é calculado em valores de amortizações iguais, cujo valor das prestações é decrescente, já que o cálculo dos juros diminui a cada prestação. Pontuou que a principal característica do sistema é manter a amortização equivalente durante todo o período do contrato de financiamento. Afirmou que a cláusula quarta do parágrafo terceiro do contrato de adesão não indica de forma clara como será aplicado ao saldo devedor o índice INPC para a sua correção mensal, demonstrando, assim, desvantagem exagerada e desrespeito ao equilíbrio contratual. Asseverou que situação descrita extrapola o mero aborrecimento já que, mesmo após o pagamento de 12 (doze) parcelas, o valor total da dívida permanece quase igual ao que foi contratado, demonstrando uma série de condutas ilegais passíveis de indenização a título de danos morais. Ao final, requereu a declaração de nulidade do parágrafo terceiro da cláusula quarta, mantendo o contrato no estrito cumprimento do Sistema de Amortização Constante – SAC, com valor fixo das prestações, a condenação da recorrida ao pagamento, em dobro, dos danos materiais em virtude da diferença paga a maior a título de amortização em todas as parcelas vencidas, corrigidas pelo índice do TJDFT, no valor de R$ 40.876,88 (quarenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e no pagamento da indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. O parágrafo terceiro da cláusula quarta do contrato de mútuo (ID 56943653, p. 3) fixou que o indexador utilizado para correção monetária do saldo devedor é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A resolução CMN n° 4.994/2022, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar estabelece em seu §4° do art. 25 que os encargos financeiros das operações com participantes devem ser superiores à taxa mínima atuarial. Conforme se verifica dos demonstrativos atuarias (ID 56943929, ID 56943930) a taxa que serve de parâmetro mínimo é de 4,5% a.a + INPC, e no contrato discutido a taxa aplicada foi de 6,94% a.a (ID 56943939, p. 9) de acordo com o prazo de pagamento, qual seja, 120 (cento e vinte parcelas), portanto, o percentual da remuneração obtida com a transação está de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ressalte-se que o sistema de amortização constante (SAC) tem a característica de ter um valor de prestação maior no início do contrato e menor no final, com a consequente redução dos juros sobre o saldo devedor.
8. Da aplicação do índice INPC/IBGE. A correção monetária visa a manutenção do valor de compra da moeda em face de sua desvalorização. Tal índice é eficaz como critério para “medir a desvalorização da moeda” por se tratar de índice geral de preço de ampla publicidade, apto a mensurar a inflação no mercado de consumo (Resp 1463803/RJ Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). A aplicação de tal índice na correção do saldo devedor não caracteriza enriquecimento ilícito passível de indenização por dano material ou moral, já que foi livremente pactuado entre as partes e está de acordo com as normas estabelecidas para esse tipo de operação.
9. Da inexistência de abusividade de cláusula e de onerosidade excessiva. As entidades fechadas de previdência privada tem a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes. Conquanto possam efetuar empréstimos e outros negócios junto aos associados, é vedado a elas efetuar qualquer aplicação financeira com encargos inferiores à taxa atuarial, ou seja, deve haver estrita observância à rentabilidade mínima dos investimentos para fins de garantia do cumprimento dos compromissos futuros reativos ao pagamento dos benefícios de todos os participantes. Assim, além da taxa de juros e atualização monetárias terem constado expressamente no contrato, é notório que a taxa praticada no âmbito da entidade fechada de previdência privada é muito inferior àquelas praticadas no mercado financeiro (6,94% a.a para pagamento em 120 meses, sem a necessidade de alienação fiduciária). Ademais, não há nos autos nenhuma alegação de que a atualização monetária esteja sendo realizada antes do abatimento da amortização da parcela, o que poderia ser objeto de discussão, mas que demandaria a produção de prova pericial, indisponível no sistema judicial eleito pelo autor para ajuizamento da demanda.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.